Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO REJEITADO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõem os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil que a fixação dos alimentos decorre das necessidades do alimentando e da possibilidade de o alimentante suprir suas necessidades básicas.
2. O Magistrado deve ater-se às provas produzidas nos autos e, se for o caso, majorar ou minorar a verba alimentícia de maneira proporcional à real situação financeira do alimentante, bem como às necessidades do alimentando.
3. Há elementos nos autos que evidenciam a favorável situação econômica do genitor, conforme entendeu o MPDFT, o que afasta a necessidade de nova quebra de sigilo bancário.
4. Os alimentos fixados em 03 (três) salários mínimos, sendo metade para cada alimentando, atendem ao binômio necessidade/possibilidade.
5. Inviável o aumento da quantia arbitrada na r. sentença, pois, além de os autores não terem comprovado que o genitor administra holding familiar, não demonstraram que o aufere renda superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual a majoração dos alimentos pode inviabilizar o cumprimento da obrigação.
6. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.